Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709112-62.2019.8.07.0018 APELANTE: ROBERIO MARCOS ALCANTARA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo embargante (id 40713906), não conheço dos declaratórios (id 39320093). Após o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 7/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator